Tribunal: TJMT
Processo: 1012979-43.2024.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012979-43.2024.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE PAULO ZANCANARO - CPF: 629.328.451-87 (EMBARGANTE), VINICIUS MEDEIROS - CPF: 064.039.971-14 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (EMBARGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), CEP - CENTRO DE ENSINO PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 04.212.415/0001-80 (EMBARGADO), SAMARA BECKENKAMP LAUSCHNER - CPF: 054.236.501-43 (ADVOGADO), CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.168.856/0001-94 (EMBARGADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), JOSE PAULO ZANCANARO - CPF: 629.328.451-87 (EMBARGADO), VINICIUS MEDEIROS - CPF: 064.039.971-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. OMISSÃO PARCIAL. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO PARCIAL
DOS EMBARGOS DO AUTOR. REJEITADOS OS EMBARGOS DO BANCO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos
pelo autor e pelo Banco
contra acórdão que deu provimento à apelação para
declarar a nulidade de

sentença por vício
extra petita
, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, no âmbito de demanda envolvendo superendividamento e repactuação de dívidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à aplicação da teoria da causa madura e à apreciação de tutela provisória; (ii) estabelecer se há contradição no julgado quanto à análise do superendividamento, da suposta supressão de instância e da maturidade da causa para julgamento imediato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

Não há inovação recursal quando os embargos apenas suscitam vícios já relacionados a pontos debatidos no processo.

A alegação de inadequação da via eleita não procede quando os embargos indicam, de forma específica, vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O acórdão incorre em omissão quanto ao pedido expresso de aplicação da teoria da causa madura, embora tenha afastado sua incidência de forma implícita ao determinar o retorno dos autos à origem.

A teoria da causa madura não se aplica quando o julgamento direto pelo tribunal implicaria supressão de instância e prejuízo à adequada instrução, especialmente em procedimento especial e bifásico de repactuação de dívidas.

O procedimento de superendividamento exige fase conciliatória prévia e participação de todos os credores, o que impede julgamento imediato do mérito em segundo grau.

A omissão quanto ao pedido de tutela provisória deve ser suprida, mas sua análise compete ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Não há contradição no acórdão quando a sentença é anulada por decidir com fundamento diverso do pedido, sem análise efetiva dos requisitos do superendividamento.

A mera menção a dispositivos legais na sentença não configura exame substancial dos pressupostos do regime de superendividamento.

A pretensão do banco embargante revela intuito infringente, buscando rediscutir matéria já decidida sem demonstrar vício no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração
do autor
parcialmente acolhidos e rejeitados
os declaratórios do banco
.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação expressa sobre a teoria da causa madura configura omissão sanável, ainda que sua inaplicabilidade decorra implicitamente da fundamentação do julgado.

A análise de tutela provisória deve ser realizada pelo juízo de origem quando o acórdão determina o retorno dos autos, sob pena de supressão de instância.

Não há contradição quando o acórdão reconhece que a sentença não examinou adequadamente os pressupostos do superendividamento, ainda que mencione dispositivos legais.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabível seu uso com finalidade infringente sem a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.013, §3o; CDC, arts. 54-A e 104-A; Lei no 14.181/2021; Lei no 10.820/2003.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 7.257 ED, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 10.06.2025; STF, ADI 7.299 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25.06.2025; STJ,
EDcl
no REsp 1.962.275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 20.08.2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 13.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ PAULO ZANCANARO e BANCO DAYCOVAL S/A contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado (ID 346928392), que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo primeiro embargante para anular a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, por vício
extra petita
, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito
.

O embargante
José Paulo
Zancanaro
(id 349780878)

alega, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto à análise de dois pontos: (i) o pedido de julgamento da causa pelo Tribunal com base na teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, §3o, incisos II, III e IV do CPC; e (ii) o pedido de tutela provisória para suspensão dos descontos efetuados pelo Banco Daycoval em sua folha de pagamento e conta corrente.

Sustenta que o processo está em condições de julgamento, pois as partes foram intimadas a especificar provas e informaram não ter interesse na produção de outras provas. Requer o provimento dos embargos para que o Tribunal julgue o mérito da causa e conceda a tutela provisória pleiteada.

Por sua vez, o embargante
Banco Daycoval
S/A
(id 351068888)
aponta contradições no acórdão quanto: (i) à suposta supressão de instância versus dispensa de provas e teoria da causa madura; (ii) ao enquadramento do consumidor no art. 54-A do CDC e à efetiva apreciação do superendividamento no 1o grau; e (
iii
) à "limitação de margem" e análise do plano e dos requisitos legais.

Argumenta que a sentença de primeiro grau analisou os pressupostos do superendividamento e o plano apresentado, estando a causa madura para julgamento imediato pelo Tribunal.

Requer o provimento dos embargos para que sejam sanadas as contradições apontadas e, com efeito infringente, seja julgado o mérito recursal para negar provimento à apelação do autor.

Em suas contrarrazões, a Cooperativa SICREDI Biomas alega preliminarmente a inovação recursal e inadequação da via eleita. No mérito, pede a rejeição dos declaratórios.

Também o embargado, Centro de Educação do Pantanal Ltda, pede o não acolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, pois tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador ou corrigir erro material.

Antes de adentrar ao mérito dos embargos de declaração, passo à análise das preliminares arguidas.

Quanto à alegação de inovação recursal

A alegação de inovação recursal não merece prosperar.

Os embargos de declaração não trazem matéria nova ao processo, mas sim buscam sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada, conforme expressamente previsto no art. 1.022 do CPC.

Os pontos suscitados nos embargos já constavam da causa de pedir original e foram devidamente debatidos durante a instrução processual, não havendo que se falar em ampliação objetiva da demanda ou alteração dos fundamentos fáticos e jurídicos após a estabilização da lide.

Quanto à inadequação da via eleita

A alegação de inadequação da via eleita também não se sustenta.

Os embargos de declaração foram opostos com fundamento específico no art. 1.022 do CPC, apontando precisamente os pontos em que a decisão embargada apresenta vícios que comprometem sua clareza e completude.

Não se pretende, como alega o embargado, a rediscussão do mérito ou a reforma da decisão por mero inconformismo, o que de fato seria inadequado em sede de embargos declaratórios. O que se busca é o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional mediante o saneamento de vícios específicos que comprometem a integridade do julgado. A propósito:

“Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado.” (STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no DJe em 28.8.2025).

“Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa.” (STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no DJe em 4.7.2025)

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA No 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in re ipsa. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos aclaratórios é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

No caso em tela, os embargos apontam precisamente os vícios apontados pelos embargantes, de omissão e contradição, cumprindo rigorosamente os requisitos legais para sua admissibilidade, não havendo que se falar em inadequação da via eleita.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito dos embargos de declaração opostos por José Paulo Zancanaro.

Quanto aos embargos opostos pelo autor, assiste-lhe razão parcialmente.

De fato, o acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre o pedido de julgamento imediato do mérito com base na teoria da causa madura, formulado nas razões de apelação.

Contudo, tal omissão não compromete a conclusão do julgado, pois a inaplicabilidade da teoria da causa madura foi expressamente consignada na ementa do acórdão, que registrou: "TEORIA DA CAUSA MADURA INAPLICÁVEL. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM."

Ademais, o voto condutor do acórdão fundamentou adequadamente a impossibilidade de julgamento imediato do mérito pelo Tribunal, ao afirmar que "a análise originária dessas teses por esta Corte configuraria indevida supressão de instância" e que "julgar o mérito diretamente em segundo grau, neste caso, cercearia o direito das partes de verem a causa devidamente instruída e analisada em duas instâncias, além de subverter a própria finalidade do procedimento especial de repactuação de dívidas, que deve ser conduzido, precipuamente, pelo juízo de primeiro grau."

Portanto, embora não tenha havido menção expressa ao art. 1.013, §3o do CPC, o acórdão rejeitou implicitamente a aplicação da teoria da causa madura ao determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

No que tange ao pedido de tutela provisória para suspensão dos descontos em folha de pagamento e conta corrente, verifica-se que o acórdão foi omisso, pois não apreciou tal pleito formulado nas razões recursais. Contudo, considerando que o acórdão anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem, a análise do pedido de tutela provisória deve ser realizada pelo juízo de primeiro grau, no âmbito do procedimento de repactuação de dívidas previsto na Lei n. 14.181/2021, sob pena de supressão de instância.

Quanto aos embargos opostos pelo Banco, não se verificam os vícios apontados.

O acórdão embargado foi claro ao reconhecer que a sentença de primeiro grau julgou a demanda com base em fundamento diverso do pedido (limitação de descontos em folha de pagamento), quando a pretensão do autor se baseava no rito especial da Lei do Superendividamento.

Não há contradição em afirmar que o juízo a quo deixou de analisar adequadamente os pressupostos do superendividamento, ainda que tenha feito menção aos dispositivos legais pertinentes.

A mera citação dos arts. 54-A e 104-A do CDC na sentença não significa que houve efetiva análise dos requisitos legais para o enquadramento do consumidor como superendividado e para a viabilidade do plano de pagamento proposto.

O acórdão corretamente identificou que a
ratio decidendi
da sentença se baseou na inaplicabilidade da limitação de descontos prevista na Lei n. 10.820/2003, e não na análise dos pressupostos específicos do procedimento de repactuação de dívidas.

Ademais, o procedimento previsto na Lei n. 14.181/2021 possui caráter especial e bifásico, exigindo a instauração de fase conciliatória prévia, com a participação de todos os credores, antes da eventual imposição judicial de um plano de pagamento.

A sentença, ao julgar antecipadamente o mérito pela improcedência, suprimiu etapas essenciais desse procedimento especial.

Quanto à alegação de que a causa estaria madura para julgamento imediato pelo Tribunal, tal argumento já foi refutado na análise dos embargos do autor. A complexidade do procedimento de repactuação de dívidas e a necessidade de observância de suas etapas específicas impedem a aplicação da teoria da causa madura no caso concreto.

Em face do exposto,
acolho parcialmente
os embargos de declaração opostos pelo autor José Paulo Zancanaro apenas para esclarecer que: (i) a teoria da causa madura foi considerada inaplicável ao caso, conforme expressamente consignado na ementa do acórdão; e (ii) o pedido de tutela provisória deverá ser apreciado pelo juízo de primeiro grau, no âmbito do procedimento de repactuação de dívidas. Bem ainda,
rejeito
os embargos de declaração opostos pelo Banco Daycoval S/A, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Juiz Convocado

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026